Tribunal: TJSP
Processo: 1500135-64.2019.8.26.0553
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
1-) Apelação criminal. Tráfico ilícito e associação para esse fim. Não provimento dos recursos defensivos.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Destinação mercantil do material ilícito apreendido demonstrada pelo acervo coligido.
3-) Delito de associação para o tráfico ilícito configurado. Permanência e estabilidade do

Ementa:
1-) Apelação criminal. Tráfico ilícito e associação para esse fim. Não provimento dos recursos defensivos.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Destinação mercantil do material ilícito apreendido demonstrada pelo acervo coligido.
3-) Delito de associação para o tráfico ilícito configurado. Permanência e estabilidade do vínculo demonstrada pelas circunstâncias do caso concreto.
4-) Penas mantidas. Na primeira fase, as penas-base de Beatriz foram fixadas no piso, já as de Renan, foram elevadas em 1/6, pelos maus antecedentes. Na segunda fase, as sanções de Beatriz não sofrem alterações, porque a atenuante da confissão espontânea não pode conduzi-las aquém dos patamares mínimos (Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça). As sanções de Renan foram acrescidas em 1/6, pela reincidência. Na terceira fase, não se aplica o redutor previsto no § 4o, do art. 33, da Lei de Drogas, seja diante da recidiva de Renan, seja porque as circunstâncias do crime evidenciam que ele e Beatriz exerciam o tráfico ilícito de maneira habitual, tanto que estavam associados para esse fim. Ao final, as penas foram somadas, pelo concurso material, totalizando-se oito (8) anos de reclusão e mil e duzentos (1.200) dias-multa para Beatriz e dez (10) anos, dez (10) meses e vinte (20) dias de reclusão e mil, seiscentos e trinta e dois (1.632) dias-multa para Renan.
5-) Inviabilidade da substituição da pena corporal por restritiva de direitos, face a inexistência de requisitos legais (art. 44 do Código Penal).
6-) Regime que não se modifica, inicial fechado, pela reincidência, para retribuição, prevenção e ressocialização criminais.
7-) Os apelantes estão presos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000518677
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500135-64.2019.8.26.0553, da Comarca de Santo Anastácio, em que são apelantes
BEATRIZ MOTA DOS SANTOS e RENAN WESLEI DA SILVA LIMA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos apelos, com determinação, nos termos do voto do E. Relator. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
VOTO No 3020
Apelação Criminal no 1500135-64.2019.8.26.0553
Comarca: Vara Única de Santo Anastácio
Juíza de Direito: doutora Viviane Cristina Parizotto Ferreira
Apelantes: Renan Weslei da Silva Lima e Beatriz Mota dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Ementa:
1-) Apelação criminal. Tráfico ilícito e associação para esse fim. Não
provimento dos recursos defensivos.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e
documentos existentes nos autos. Destinação mercantil do material ilícito apreendido
demonstrada pelo acervo coligido.
3-) Delito de associação para o tráfico ilícito configurado. Permanência e
estabilidade do vínculo demonstrada pelas circunstâncias do caso concreto.
4-) Penas mantidas. Na primeira fase, as penas-base de Beatriz foram fixadas
no piso, já as de Renan, foram elevadas em 1/6, pelos maus antecedentes. Na segunda fase, as
sanções de Beatriz não sofrem alterações, porque a atenuante da confissão espontânea não
pode conduzi-las aquém dos patamares mínimos (Súmula 231 do Superior Tribunal de
Justiça). As sanções de Renan foram acrescidas em 1/6, pela reincidência. Na terceira fase,
não se aplica o redutor previsto no § 4o, do art. 33, da Lei de Drogas, seja diante da recidiva
de Renan, seja porque as circunstâncias do crime evidenciam que ele e Beatriz exerciam o
tráfico ilícito de maneira habitual, tanto que estavam associados para esse fim. Ao final, as
penas foram somadas, pelo concurso material, totalizando-se oito (8) anos de reclusão e mil e
duzentos (1.200) dias-multa para Beatriz e dez (10) anos, dez (10) meses e vinte (20) dias de
reclusão e mil, seiscentos e trinta e dois (1.632) dias-multa para Renan.
5-) Inviabilidade da substituição da pena corporal por restritiva de direitos,
face a inexistência de requisitos legais (art. 44 do Código Penal).
6-) Regime que não se modifica, inicial fechado, pela reincidência, para
retribuição, prevenção e ressocialização criminais.
7-) Os apelantes estão presos.
I Relatório em acréscimo ao de fls. 469/471

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Beatriz e Renan foram condenados, respectivamente, à pena de oito (8)
anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de mil e duzentos
(1.200) dias-multa, no piso; e dez (10) anos, dez (10) meses e vinte (20) dias de reclusão,
em regime inicial fechado, além do pagamento de mil, seiscentos e trinta e dois (1.632)
dias-multa, no valo unitário mínimo, como incursos no art. 33, “caput”, e art. 35,
“caput”, da Lei no 11.343/2006, sem possibilidade de recorrerem em liberdade, com
recomendação de permanecerem no cárcere, porque em 24.3.2019, por volta das 18 horas
e 30 minutos, na Rua Paraná, n° 352, Santo Anastácio/SP, traziam consigo, sem
autorização e em desacordo com determinação legal, dezenove (19) porções de crack,
pesando 2,42 gramas, cuja quantidade, forma de acondicionamento e circunstâncias da
apreensão evidenciam inequívoca destinação ao tráfico ilícito, para o qual se associaram.
Os recorrentes conviviam em união estável e, há cerca de um mês, associaram-se para o
fim de praticar o tráfico ilícito. Ocorre que policiais militares receberam denúncia no
sentido de que eles comercializavam drogas na residência do casal e passaram a
monitorar o imóvel. Durante esse período, viram Renan atender um indivíduo, que lhe
entregou algo e recebeu um objeto em troca, assim como outro agente ser atendido por
Beatriz, tendo-lhe entregado algo e recebido algo em troca. Diante disso, os policiais
resolveram abordar os apelantes, mas Renan encetou fuga pelos fundos da casa e deixou
cair um invólucro com 16 porções de crack. No interior da bolsa de Beatriz, foram
encontradas outras duas porções de crack, embaladas de forma semelhante àquelas que
foram dispensadas por Renan. Também foram localizados um celular e uma corrente,
que Beatriz confessou terem sido recebidos como garantia para pagamento de dívidas de
drogas, além da quantia de R$ 12,00. Ato contínuo, os policiais encontraram, numa das
paredes da residência, uma porção a granel de crack e a quantia de R$ 10,00. Beatriz
informou se tratar do local onde Renan guardava a droga e aquela ainda seria separada
em porções para a venda. Diante disso, Beatriz foi conduzida ao distrito policial e
autuada em flagrante.
No apelo oferecido pela douta Defesa de Renan sustentou-se a) a absolvição
por insuficiência de provas, pois o apelante sempre negou a prática dos delitos e não há
prova da estabilidade do vínculo associativo; e b) a redução da pena (fls. 514/518).
Nas razões de apelação, apresentadas pela Defesa de Beatriz, postulou-se a)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
a absolvição por insuficiência de provas, quanto ao delito de associação para o tráfico,
vez que não demonstrada a estabilidade e permanência; b) a aplicação da minorante
prevista no art. 33, § 4°, da Lei n° 11.343/06; c) a imposição de regime prisional menos
severo; e d) a substituição da carcerária por restritivas de direitos (fls. 530/537).
Contrarrazões a fls. 543/546, para manutenção da r. sentença.
A r. sentença transitou em julgado para o Ministério Público em 23.1.2020
(fls. 491).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não provimento dos
recursos (fls. 578/585).
A prova oral foi colhida por meio audiovisual e registrada em mídia, cujo
link de acesso encontra-se a fls. 587 (depoimentos dos policiais militares Cláudio, fls.
350, e Helmuth, fls. 356, das testemunhas Rafael, fls. 331, e Carlos, fls. 332, e
interrogatório dos recorrentes, fls. 333 e 334).
II Fundamentação
Os recursos não comportam provimento.
A materialidade delitiva foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante
delito de fls. 1/4, boletim de ocorrência de fls. 9/11, autos de exibição e apreensão de fls.
12/13 e 4/15, auto de constatação preliminar de fls. 17/18 e laudos de exame químico
toxicológico de fls. 100/102, 103/105 e 106/108, crack foi apreendido.
A autoria é atribuível aos recorrentes.
No distrito, Beatriz confessou os delitos. Estava em sua casa com Renan
quando os policiais chegaram e ele fugiu pelos fundos do imóvel. Os policiais
apreenderam 18 porções de crack, a quantia de R$ 22,00, uma corrente, celular e uma
porção de crack a granel. Vendiam entorpecentes há um mês, pois estavam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
desempregados e enfrentando dificuldades financeiras. Durante a fuga, Renan deixou
cair a porção de crack a granel, pois estava embalando em porções individuais. A
corrente e o celular foram deixados, respectivamente, por Cristiano e Fábio, como
garantia decorrente de dívida de drogas. No dia dos fatos, já haviam efetuado algumas
vendas de entorpecente, certo que a quantia de dinheiro auferida também foi apreendida.
Renan já foi preso e, atualmente, “assina carteirinha” (fls. 4).
Renan, a seu lado, não foi ouvido na fase inicial, pois foi preso somente
após o encerramento do inquérito policial e oferecimento da denúncia (fls. 150/152).
No interrogatório, Beatriz tornou a confessar os crimes. Há cerca de um
mês convivia com Renan e, juntos, praticavam o tráfico ilícito. Estavam desempregados
e enfrentavam dificuldades financeiras, razão pela qual resolveram comercializar drogas
(fls. 333)
Não há, cumpre lembrar, estado de necessidade. Para que esta excludente de
ilicitude incida o perigo deve ser atual. As dificuldades econômicas ou o desemprego não
são suficientes para caracterizar aquela situação. Se assim o fosse, milhares de brasileiros
estariam legitimados a cometerem infrações penais como as da espécie, o que não
convém numa sociedade que busca a liberdade, justiça e solidariedade (art. 3o, inciso I,
da Constituição Federal promulgada em 5.10.88), norteada pelos parâmetros legais (art.
5o, inciso II, da Lei Teto).
“O fato do agente estar passando por dificuldades, situação da maioria
dos brasileiros, não caracteriza o estado de necessidade” (RJDTACRIM 19/99).
“Dificuldades financeiras, desemprego, situação de penúria, não caracterizam o estado
de necessidade. Para que a excludente seja acolhida mister se torna que o agente não
tenha outro meio a seu alcance, senão lesando o interesse de outrem. É necessário,
pois, que a ação seja inevitável” (RT 559/358). No mesmo diapasão RT 518/377 e
684/329.
Renan, a seu lado, negou a prática dos delitos. Nunca exerceu o tráfico
ilícito. Era casado e traía a esposa com Beatriz, que lhe fornecia crack para seu consumo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
pessoal. Não sabia que ela estava envolvida com o tráfico ilícito. No dia dos fatos,
apenas consumia droga na casa dela. Já foi preso por roubo (fls. 334).
A confissão e a delação de Beatriz podem ser aceitas, ao passo que a
versão defensiva de Renan é frágil, inverossímil e dissociada do conjunto
probatório.
Cláudio, policial militar, depôs que tinham informações no sentido de que
os apelantes comercializam drogas na casa deles, imóvel já conhecido pela incidência do
tráfico ilícito e onde ocorreram apreensões anteriores. No dia dos fatos, realizaram
campana e surpreenderam-nos vendendo entorpecentes a usuários. Diante disso,
resolveram entrar no imóvel, mas Renan fugiu pelos fundos e deixou cair uma sacola
contendo 16 porções de crack. A seguir, ingressaram na casa e depararam-se com
Beatriz. Na bolsa dela, foram localizadas outras duas porções de crack e ela confessou
que praticava o tráfico ilícito com Renan. Também encontraram um celular, que ela
informou ter sido deixado por um usuário como garantia, além de quantia de dinheiro.
Após cerca de um mês, participou da prisão de Renan, pois estava foragido da Justiça, e,
na ocasião, ele admitiu a propriedade da drogas apreendidas no dia dos fatos (fls. 350).
Helmuth, também policial militar, afirmou que receberam informações no
sentido de que os recorrentes praticavam o tráfico ilícito na residência. Em razão disso,
passaram a monitorá-los e presenciaram quando efetuaram o comércio de drogas no
local. Diante disso, resolveram ingressar na casa, mas Renan conseguiu fugir e deixou
cair um invólucro com 16 porções de crack. No imóvel, encontraram uma bolsa com
outras 2 porções de crack e, num buraco na parede, quantia de dinheiro e outra porção de
crack a granel. Beatriz confessou que praticava a mercancia ilícita com Renan havia um
mês por dificuldades financeiras, bem assim que ele utilizava o buraco na parede para
armazenar drogas e o dinheiro auferido com o tráfico. Além disso, também informou
que, naquele momento, estavam embalando porções na residência. Também foram
encontrados objetos que Beatriz declarou terem sido dados em pagamento por usuários
de drogas (fls. 356).
Como se viu, os policiais, em depoimentos coesos e uníssonos, incriminam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
os recorrentes, inexistindo razão para rechaçar suas narrativas, prevalecendo a presunção
de legitimidade dos atos em favor da segurança pública. Além disso, não se demonstrou
que razões eles teriam para mentir sobre a dinâmica dos fatos e imputar-lhes, falsamente,
crimes dessa gravidade.
Em verdade, seria um contrassenso exigir o exercício da ação inibidora da
polícia para combater as infrações penais e, quando ela tem sucesso nessa empreitada,
dizer que seu depoimento é inválido, suspeito, mentiroso, parcial, por que não dizer,
criminoso.
Tem-se reiteradamente proclamado que a circunstância de ser policial a
testemunha não afeta - positiva ou negativamente - o valor probante de sua palavra.
Aprioristicamente, aquela condição funcional nem confere ao testemunho maior força
persuasória nem o inquina de suspeição; afere-se o mérito e mede-se-lhe o grau de
confiabilidade
segundo
critérios
ordinariamente
aplicados. Supremo
Tribunal
Federal (STF): Habeas Corpus no74.251/SP - São Paulo, 1a Turma, Rel. Min. Sydney
Sanches, Julg. 26.11.1996 e Habeas Corpus no 73.518/SP - São Paulo, 1a Turma, Rel.
Min. Celso de Mello, Julg. 26.03.1996. Superior Tribunal de Justiça (STJ): Habeas
Corpus no 98766/SP,
6a
Turma,
Rel.
Min.
Og
Fernandes
(1139),
Julg.
05.11.2009; Habeas Corpus no 130537/RJ, 5a Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia
Filho (1133), Julg. 03.09.2009; Habeas Corpus no115510/SP, 5a Turma, Rel. Ministra
Laurita Vaz (1120), Julg. 03.02.2009; Habeas Corpus no 38489/RJ, 5a Turma, Rel. Min.
Gilson Dipp (1111), Julg. 12.04.2005 e Habeas Corpus no 28417/SP, 6a Turma, Rel.
Min. Hamilton Carvalhido (1112), Julg. 16.12.2004. C. 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP): Apelação Criminal
no 0001590-34.2015.8.26.0536 - Relatora Desembargadora Maria Tereza do Amaral - J.
9.10.2019; Apelação Criminal no 0033383-30.2014.8.26.0405 - Rel. Des. Salles Abreu -
J. 13.11.2019; Apelação Criminal no 0001250-70.2017.8.26.0617 - Rel. Des. Paiva
Coutinho - J. 30.10.2019; Apelação Criminal no 0099170-67.2015.8.26.0050 - Rel. Des.
Guilherme
G.
Strenger
-
J.
9.10.2019
e Apelação
Criminal
no 0000050-21.2018.8.26.0608 - Rel. Des. Xavier de Souza - J. 11.9.2019.
Rafael não presenciou os fatos. Renan é usuário de crack e maconha, mas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
nunca realizou tratamento para a dependência química (fls. 331)
Carlos também não presenciou os fatos. Renan é trabalhador e usuário de
drogas (fls. 332)
Como se viu, as testemunhas arroladas pela Defesa não presenciaram os
fatos e limitaram-se a afirmar que Renan é usuário de drogas, circunstância que não o
exime de responsabilidade criminal. Seus testemunhos, portanto, não têm o condão de
desmerecer os depoimentos dos agentes da lei.
Em suma, os insuspeitos depoimentos dos policiais militares e as
circunstâncias da prisão em flagrante não deixam dúvida quanto à destinação mercantil
do material ilícito apreendido, até porque surpreenderam os recorrentes em pleno
exercício do comércio proscrito e Beatriz sempre confessou essa condição, que praticava
em comparsaria com Renan. Assim sendo, incabível a pretendida absolvição por
insuficiência de provas.
O artigo 33 da Lei de Tóxicos prevê diversas condutas. No caso, os
apelantes, além de venderem, traziam consigo entorpecente para o comércio, conduta
que também se tipifica e deve ser combatida.
Aliás, para a configuração do narcotráfico não se exige sequer a
visualização de qualquer ato de mercancia, bastando que o agente traga consigo, tenha
em depósito ou guarde a substância proibida, de maneira que se torna despicienda a
traditio para consumação do delito (RJTJSP- vol. 97, pág. 512) (cf. Apelação Criminal
no 0023429-16.2018.8.26.0050 11a Câmara de Direito Criminal do TJSP Rel. Des.
Guilherme G. Strenger J. 29.1.2020).
Quanto ao crime tipificado no artigo 35 da Lei no 11.343/06, oportuno
lembrar que, para a sua configuração, deve existir estabilidade e continuidade da
parceria entre os agentes.
Nesse sentido o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
"Para a caracterização do crime de associação para o tráfico é imprescindível o dolo de
se associar com estabilidade e permanência, sendo que a reunião ocasional de duas ou
mais pessoas não se subsume ao tipo do artigo 35 da Lei 11.343/2006." (STJ - AgRg no
HC 539.907/RJ - Quinta Turma - Relator Ministro Jorge Mussi - J. 17.12.2019 DJe
19.12.2019)
No sentido do afirmado vide, exemplificativamente, Apelações ns.
0001935-09.2012.8.26.0470 - 5a Câmara do Tribunal de Justiça de São Paulo - Rel. Des.
Pinheiro Franco - J. 9.5.2013; 0005880-88.2012.8.26.0248 - 16a Câmara do Tribunal de
Justiça
de
São
Paulo
-
Rel.
Des.
Newton
Neves
-
J.
7.5.2013;
9000002-03.2009.8.26.0323 - 15a Câmara do Tribunal de Justiça de São Paulo - Rel.
Des. Encinas Manfré - J. 25.4.2013 e 0003702-62.2009.8.26.0058 - 6a Câmara do
Tribunal de Justiça de São Paulo - Rel. Des. José Raul Gavião de Almeida - J. 28.6.2012.
No caso dos autos, pelo narrado pelos policiais e confissão e delação de
Beatriz, a ação não foi única. Os agentes da lei afirmaram que a diligência decorreu de
denúncias que noticiaram o exercício do tráfico ilícito pelos recorrentes na residência do
casal, certo que, nesse local, surpreenderam-nos em pleno ato de venda, por mais de uma
vez. Demais disso, Beatriz informou que praticava o comércio proscrito junto com
Renan havia ao menos um mês, bem assim que fracionavam e embalavam as drogas em
porções individuais, cuja venda era realizada por ambos. Isso evidencia a existência de
estabilidade e permanência para o exercício do tráfico ilícito, configurando-se, desse
modo, o crime previsto no art. 35, “caput”, da Lei de Drogas.
Portanto, outra não poderia ser a solução adotada, que não a prolação
de decreto condenatório.
As penas não comportam reparo.
Na primeira fase, as penas-base de Beatriz foram fixadas nos patamares
mínimos (cinco (5) anos de reclusão e quinhentos (500) dias-multa; e três (3) anos de
reclusão e setecentos (700) dias-multa), ao passo que as de Renan foram elevadas de 1/6,
pelos maus antecedentes que ostenta (processo n° 0001432-88.2016.8.26.0553, fls. 61),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
perfazendo-se cinco (5) anos e dez (10) meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três
(583) dias-multa e três (3) anos e seis (6) meses de reclusão e oitocentos e dezesseis
(816) dias-multa.
Na segunda fase, as sanções de Beatriz não sofrem alterações, porque a
atenuante da confissão espontânea, “ao contrário das minorantes, nunca podem levar a
pena privativa da liberdade para nível aquém do mínimo legal que é, até aí, a
reprovação mínima estabelecida no tipo (cf. precedentes do Pretório Excelso e Súmula
n. 231 STJ) (...)” (RSTJ 161/494). Súmula 231 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo
do mínimo legal”. Posição esta que, majoritariamente, prevalece no Estado de São Paulo:
cf. RT 795/623, 755/615, 735/588, apenas para ilustrar. Logo, a atenuante em tela não
influiu em suas penas.
As penas de Renan, a seu lado, foram acrescidas em 1/6, em vista da
reincidência (Processo n° 0000510-52.2013.8.26.0553, fls. 60), tendo-se seis (6) anos,
nove (9) meses e vinte (20) dias de reclusão e seiscentos e oitenta (680) dias-multa para
o delito de tráfico ilícito e quatro (4) anos e um (1) mês de reclusão e novecentos e
cinquenta e dois (952) dias-multa para o crime de associação para esse fim.
Na terceira fase, não era mesmo possível a incidência da causa de
diminuição do art. 33, parágrafo 4o, da Lei no 11.343/2006, seja diante da recidiva de
Renan, seja porque as circunstâncias do caso concreto evidenciam que ele e Beatriz não
eram principiantes, ao contrário, praticavam o comércio proscrito de maneira habitual e
há certo tempo, tanto que foram identificados em denúncias anônimas como sendo
traficantes que exerciam a mercancia ilícita no sítio dos fatos e estavam associados para
esse fim.
Aliás, a existência de associação para o tráfico, de per si, é suficiente
para afastar a causa de diminuição da pena contida no art. 33, § 4o, na medida em
que evidencia a dedicação dos apelantes à atividade criminosa, conforme
entendimento do Preclaro Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp 1690808/ES
- T5 - Quinta Turma - Rel. Min. Jorge Mussi - J. 5.6.2018 - DJe 15.6.2018; REsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
1626399/RO - T6 - Sexta Turma - Rel. Min. Nefi Cordeiro - J. 3.8.2017 - DJe 14.8.2017;
HC 377179/RJ - T5 - Quinta Turma - Rel. Min. Joel Ilan Paciornik - J. 21.2.2017 - DJe
6.3.2017 e REsp 1544375/RJ - T6 - Sexta Turma - Relatora Ministra Maria Thereza de
Assis Moura - J. 17.9.2015 - DJe 7.10.2015).
Importante lembrar que o benefício em questão é reservado apenas para
casos específicos em que o crime não é organizado e seja episódio na vida de alguém,
sob pena de ser mera válvula de impunidade e de incentivo ao crime. O que não é o caso
dos autos.
Ao final, as reprimendas foram somadas, pelo concurso material de
delitos, totalizando-se oito (8) anos de reclusão e mil e duzentos (1.200) dias-multa para
Beatriz e dez (10) anos, dez (10) meses e vinte (20) dias de reclusão e mil, seiscentos e
trinta e dois (1.632) dias-multa para Renan.
O valor unitário do dia-multa foi acertadamente estabelecido no mínimo,
por falta de informações acerca da condição financeira dos apelantes.
O regime fixado não poderia ser outro a não ser o inicial fechado,
notadamente diante do “quantum” das penas (art. 33, § 2°, alínea “a”, do Código
Penal)
Demais disso, os recorrentes foram identificados em denúncias anônimas
como sendo traficantes e estavam associados para o exercício dessa atividade ilícita.
Renan registra, ainda, maus antecedentes e é reincidente. Não bastasse, ele e Beatriz
expunham à venda entorpecente de elevada nocividade à saúde pública (crack),
evidenciando maior reprovabilidade de suas condutas. Isso não pode ser desprezado,
exigindo-se, pois, maior rigor na eleição do regime.
Cabe invocar ensinamento do STF: “A determinação do regime inicial de
cumprimento da pena não depende apenas das regras do caput do art. 33 e seu
parágrafo 2o do Cód. penal, mas, também, de suas próprias ressalvas, conjugadas com o
caput do art. 59 e inciso III (RHC 64.970). E deve ser feita, nos termos do parágrafo 3o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
do art. 33, comobservância dos critérios previstos no art. 59.” (HC no 70.289-SP, 1a
Turma, Rel. Min. Sidney Sanches, in RTJ, 148:490).
REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. EXPRESSIVO VOLUME E
VARIEDADE DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO IMPROVIDO.
Admite-se a fixação de regime mais gravoso para o início do cumprimento da pena
privativa de liberdade imposta em razão da quantidade e natureza do entorpecente
apreendido. (STJ - AgRg no HC 405.710/MS - Quinta Turma - Relator Ministro Jorge
Mussi - J. 24.4.2018 - DJe 4.5.2018)
Embora divergente nos pretórios, já se decidiu que: “Deve ser fixado o
regime prisional fechado ao condenado reincidente, diante do disposto no art. 33,
parágrafo 2o, c, do CP, qualquer que seja a quantidade de pena imposta” (RJTACRIM
57/144)). De igual raciocínio os julgados em RJTACRIM 42/236; RSTJ 26/340 e JSTJ
8/192).
Destarte, não há que se falar em ofensa ao enunciado das Súmulas 440, do
Superior Tribunal de Justiça, e 718 e 719, do Supremo Tribunal Federal, pois o regime
decorre de circunstâncias do fato concreto e não de mera opinião do Magistrado.
O valor das sanções é superior a quatro (4) anos, por conseguinte, existe
proibição legal (art. 44, inciso I, do Código Penal).
“É inadmissível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas
de direito, pela falta do atendimento do requisito objetivo, nos termos do art. 44, I, do
Código Penal. 7. Habeas corpus não conhecido." (STJ, HC no 382.243/SP - T5 Quinta -
Rel. Min. Ribeiro Dantas - J. 16.2.2017, p. 23.2.2017).
Ademais, as circunstâncias judiciais, artigo 44, inciso III, do Código Penal,
não mostram ser ela suficiente para a recuperação dos recorrentes. Trata-se de crime de
extrema gravidade que causa intranquilidade e insegurança à população, principalmente
às famílias, pelas danosas consequências que traz. Torna seres humanos, usuários e
viciados, muitas vezes, aviltados em sua dignidade, desesperados com sua condição e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
perturbados com o consumo, além de fomentar o cometimento de vários outros crimes.
Por fim, deixa-se de aplicar a regra da detração, prevista no art. 387, § 2o,
do Código de Processo Penal, pois inexistem, neste momento, elementos bastantes para
a avaliação dos requisitos necessários para eventual progressão de regime. Ademais,
compete ao Juízo das Execuções a análise da questão, por força do art. 66, da Lei de
Execuções Penais (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 13. ed. rev.,
atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. p..385).
III Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo não provimento dos apelos.
Recurso presos (fls. 38/44 e 65/67). Permanecerão nessa condição, pois
ainda subsistem os motivos para sua prisão. Eles ficaram presos durante toda a
tramitação, por crime equiparado a hediondo, combatido mundialmente, logo, para
garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, a custódia é a melhor medida,
sobretudo diante dos maus antecedentes e recidiva de Renan.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.